Tribunal: TJPA
Processo: 0858982-16.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0858982-16.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: VERA LUCIA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundamentada no óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se o agravo interno seria instrumento adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, proferida com base no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo nos próprios autos,

previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedente do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento:
“Não se conhece do agravo interno em recurso extraordinário, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 1.030, inciso V, §§1º e 2º; e art. 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 23ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 27 de junho de 2025), por unanimidade,

não conhecer do agravo interno com a consequente certificação do trânsito em julgado da decisão que
in
admitiu o recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº
23323011
), interposto com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

22945515
, que, diante da incidência do óbice constante das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário submetido.

A parte agravante sustenta, em síntese
:

que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério foi considerada inconstitucional; que a parte autora já recebe
u
a parcela de triênio
; que
a progressão foi deferida sem prova de atendimento aos requisitos; que
houve violação à legislação federal sobre o ônus da prova
;
e
que
a decisão

cria
ria
um precedente perigoso ao permitir a progressão funcional apenas pelo decurso de tempo, sem necessidade de testes ou avaliações.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

25375902
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno submetido pelo Município de Belém não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso extraordinário quanto o agravo interno em recurso extraordinário foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso extraordinário.

Importante gizar que não há nenhuma dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso extraordinário, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento das Cortes Superiores.

A propósito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, cito o seguinte precedente sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.

III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.

IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.

(ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024)” (Grifei).

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 27/06/2025